Tribunal: TJDFT
Processo: 0730588-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730588-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NEILTON CARLOS NERES SILVA AGRAVADO: LAURA GOMES NERES SILVA, LARISSA GOMES NERES DECISÃO N.C.N.S. opôs embargos de declaração (id. 39603965) da decisão (id. 39363265) desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto da r. decisão que fixou alimentos provisórios em favor de suas duas filhas, alegando a existência de omissão e de contradição. É o relatório. Decido. A decisão embargada não padece dos vícios apontados. O embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Conforme constou expressamente na decisão embargada, os pedidos formulados pelo embargante-agravante no agravo de instrumento (id. 39252296) foram de concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até julgamento de mérito deste recurso ou, subsidiariamente, de antecipação da tutela recursal a fim de reduzir o valor dos alimentos provisórios para R$ 150,00 para cada uma das agravadas-autoras. Observa-se da decisão que foram devidamente indicados e examinados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal e o motivo pelo qual concluiu-se que não havia probabilidade de provimento do recurso ou do direito. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-réu. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 23 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora